Tribunal: TJSP
Processo: 1004432-96.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004432-
96.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante WILSON
RIBEIRO DOS SANTOS, são apelados INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
ATUAL
DENOMINAÇÃO
DA
UNIÃO
NACIONAL
DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
2
Comarca: Presidente Epitácio – 1a Vara Cível
Apte.: Wilson Ribeiro dos Santos.
Apdos.: Instituto Educacional de Estado de São Paulo - UNIESP e outra.
Juíza de 1o grau: Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/04/2020
VOTO No 46.361
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art.
373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 162/168 que julgou improcedente a ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de
beneficiário da justiça gratuita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando em
preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, uma vez que as provas requeridas, documental e oral, eram
imprescindíveis para o deslinde da causa, ou seja, de que teve participação
efetiva no programa denominado “Fies Uniesp Paga”. Aduz que as rés deixaram
de apresentar a cópia do contrato e do certificado de garantia de pagamento para
posteriormente alegar que o recorrente não é participante do programa. Salienta
que se viu impedido de comprovar a sua adesão ao programa Uniesp Paga,
sendo que o pagamento de juros trimestrais inseridos no cronograma de
reposição e a declaração de realização de trabalhos sociais em entidade
conveniada são indícios suficientes para demonstrar a contratação. Dessa forma,
tendo em vista a demonstração da necessidade de produção de provas para
comprovar o direito alegado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa com
a consequente anulação da r. sentença de primeiro grau, oportunizando a
produção das provas requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
3
No mérito, assevera que comprovou através do
contrato acostado às fls. 27/28 que houve a adesão ao programa, mesmo que
referido documento não se encontre devidamente assinado. Enfatiza que as rés
não entregam aos alunos a cópia assinada do contrato exatamente para poder
posteriormente alegar que o aluno não faz parte do programa. Assevera que não
teria prestado os serviços sociais por cerca de 05 anos se não existisse a adesão.
Além disso demonstrou excelência no rendimento escolar e na frequência e
atividades acadêmicas, bem como realizou o pagamento do valor máximo de
amortização do Fies (R$ 50,00) a cada três meses, permaneceu matriculado até
a sua formação e teve a média mínima de desempenho individual no ENADE.
Discorre acerca da ausência de especificação sobre o conceito de excelência
acadêmica, estando assim protegido pelas regras editadas na legislação
consumerista. Além disso deve ser observada a sua boa-fé objetiva. Quanto aos
danos morais, é evidente que a negativação do seu nome junto aos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito por um débito que não é de sua
responsabilidade por si só é suficiente para impor a condenação das rés a este
título, não se tratando de mero inadimplemento contratual. Aponta ainda que o
valor da indenização deve ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de
acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou no mérito julgar procedente a
ação nos exatos termos pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no
2550/2020 e conforme resultado da consulta realizada perante o CNJ
no 0002337-88.2020.2.00.0000, que em plenário, consignou que a suspensão dos
prazos processuais não alcança as intimações para oposição ao julgamento
virtual.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível ao
deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
Isto porque, não há se falar em imprescindibilidade da
produção de prova oral e documental, como pretende o apelante, pois
desnecessária a oitiva de testemunhas para a adequada análise do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
4
A dilação probatória pretendida não se mostra
pertinente, uma vez que a lide já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
Alega o apelante que o deferimento da prova oral e
documental era necessário para demonstrar a adesão ao programa UNIESP
PAGA, pois as rés não entregam aos alunos as cópias do contrato e do
respectivo certificado propositadamente a fim de esquivar-se do pagamento do
financiamento estudantil.
Entretanto, em que pese tal pleito, tem-se que o
eminente magistrado, destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato
uso da faculdade contida no artigo 370, do CPC, cabendo a ele decidir sobre a
necessidade de produção da prova oral.
Ora, atento ao norte contido no artigo 370, do Código
de Processo Civil, cabe ao juiz efetivamente comandar a instrução do processo,
determinando a realização das provas essenciais e indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, pois, como observa o insigne processualista e
desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização das provas elencadas pelo
recorrente em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a
formação do livre convencimento do magistrado sentenciante, não há que se falar
em necessidade de dilação probatória e nem do reconhecimento de cerceamento
de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do que restou
demonstrado pelos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, deve ser afastada a alegação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era, além de
protelatória, absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais produzidas nos autos.
E o recurso não merece prosperar, devendo subsistir a
r. sentença, que com total acerto, bem decidiu pela improcedência da ação nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
5
“A relação contratual firmada entre as partes amolda-se à típica
relação de consumo, razão pela qual milita em favor do consumidor
a inversão do ônus da prova e a boa-fé contratual.
Outrossim, o dever de cooperação das partes contratantes para o
adimplemento contratual é extraído dos princípios norteadores da
boa-fé e da função social do pacto, que deve
imperar em qualquer relação contratual, com mais rigor, nas causas
de consumo.
De plano, ressalto que as únicas questões controvertidas que
constituem o objeto desta demanda se limitam à comprovação da
existência ou não de contratação do programa “UNIESP PAGA”
entre as partes, e, caso comprovada a celebração, se a instituição
de ensino superior tem o dever de efetuar o pagamento integral do
financiamento estudantil junto à instituição bancária fiduciária. As
demais
questões
suscitadas
pelas
partes,
manifestamente
impertinentes à resolução do litígio, não serão apreciadas por este
juízo.
Segundo consta da peça inicial, o requerente matriculou-se no curso
de licenciatura em letras oferecido pela requerida em 2012,
concluindo-o no ano de 2016, todavia a instituição alega que a
autora não é beneficiária do programa “UNIESP PAGA”, sendo o
único contrato válido entre as partes é o de prestação de serviços
educacionais. Assim, é incontroverso que, de fato, existiu relação
jurídica entre as partes e, por conseguinte, mostra-se bem delineada
a legitimidade ativa da autora.
Compulsando os autos com a acuidade habitual, verifica-se que o
requerente não trouxe nenhum documento comprovando sua
anuência ao referido programa, não sendo possível estabelecer a
relação jurídica alegada na exordial.
Insta salientar que a aplicação do Diploma Consumerista ao caso
concreto, mormente no que concerne à inversão do ônus da prova,
não exime o autor da obrigação de comprovar os fatos constitutivos
do seu direito. Consequentemente, é certo que a parte não
encontraria dificuldades em comprovar que firmou o contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES, até porque, por
ocasião da distribuição do feito, juntou prodigioso volume de
documentos aos autos.
Assim, não se pode imputar às requeridas o ônus de produzir prova
de fato negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
6
...
Isto posto, não há qualquer prova nos autos de que a parte autora
tenha efetivamente aderido ao programa “UNIESP PAGA”. A
requerente sequer apresentou cópia do "contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES" que, em tese, teria firmado
com a ré, documento indispensável para demonstrar sua condição
de beneficiária. O único contrato de adesão coligido aos autos não
contém a assinatura da autora (fls. 27/28) e, inclusive, é modelo
idêntico ao apresentado em outras ações já sentenciadas por esta
magistrada.
Da mesma forma, o fato de o autor ter prestado serviços sociais
durante o período do curso não pode ser tomado como prova da
pactuação.
A mera alegação sem prova da existência do negócio jurídico
celebrado é insuficiente para admitir a pretendida condenação da ré
ao pagamento das prestações do empréstimo. Nesse passo:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA 'A UNIESP PAGA'.
PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE BENEFÍCIOS NA FORMA DE
CURSOS
ADICIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Diante da controvérsia estabelecida, cabia
à demandante o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu
direito (artigo 373, I, do CPC), o que não fez. A ausência de
qualquer elemento que possibilite afirmar que a autora era
beneficiada com o programa “Uniesp paga" afasta a possibilidade de
acolher
a
pretensão.
(...)"
(TJSP;
Apelação
1054692-30.2017.8.26.0100; Rel. Des. Antonio Rigolin; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 29/10/2018).
É fato que a requerida veiculou peças publicitárias referentes ao
Fies Uniesp Pode Pagar: “Você na faculdade: A UNIESP PAGA!”,
sendo que a única responsabilidade financeira do estudante seria
em relação à amortização dos juros, limitados ao pagamento de no
máximo R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses, porém a
concessão do benefício dependeria da adesão do aluno ao
programa, mediante assinatura de contrato de adesão e
cumprimento das condições contratuais, ou seja, com a matrícula e
a adesão ao programa o aluno pagaria apenas o valor a título de
amortização dos juros. Portanto, infere-se que a adesão ao
programa “UNIESP PAGA” não era automaticamente vinculada à
matrícula do curso de graduação, devendo ser anuída em
instrumento próprio para esse fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
7
Nesse cenário, denota-se que não há como compelir as requeridas
a cumprirem obrigação sem a vigência do contrato de compromisso
de pagamento do FIES. Também não há que se falar em
propaganda enganosa por parte da ré, vez que as peças
publicitárias apreciadas apresentam a informação inequívoca de que
o benefício não era oferecido automaticamente a todos os alunos
matriculados, mas somente aqueles que aderissem ao programa e
cumprissem as contrapartidas estabelecidas nas cláusulas contratuais. Portanto, ao contrário da narrativa autoral, não houve
comportamento contraditório das demandadas, porquanto, em
verdade, não assumiram qualquer obrigação, não se constatando
violação aos direitos do consumidor.
Destarte, é incontroverso que o autor firmou o Fies com o agente
FNDE, deixando de observar os requisitos necessários para que
pudesse se beneficiar do programa social das requeridas.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.” (fls. 164/168)
De fato, em que pese as alegações do autor, é certo
que não restou demonstrada, de forma mínima, a sua adesão ao programa
denominado “UNIESP PAGA”.
Como bem analisou a magistrada sentenciante, não há
no feito nenhum documento que indique a adesão ao programa oferecido pelas
rés.
E o simples fato de ter sido celebrado o contrato de
financiamento pelo FIES não gera automaticamente a adesão ao sistema da
UNIESP PAGA.
O mesmo ocorre com a declaração de que o autor
realizou trabalho voluntário na Paróquia São Judas Tadeu no período de 2012 a
2016 acostada às fls. 97, uma vez que em aludido documento não consta se os
serviços foram prestados em razão da adesão ao programa UNIESP PAGA.
Igualmente o preenchimento dos requisitos como
excelência no rendimento escolar e na frequência e atividades acadêmicas, bem
como a realização do pagamento do valor máximo de amortização do Fies (R$
50,00) a cada três meses, a permanência no curso até a sua formação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004432-96.2019.8.26.0481 -Voto no
8
obtenção de média mínima de desemprenho individual no ENADE, por si só não
servem de comprovação da adesão, uma vez que são condições impostas aos
alunos que efetivamente aderiram ao programa UNIESP PAGA para que as rés
cumpram com a obrigação de efetuem o pagamento do financiamento estudantil.
Deste modo, não nos parece que o autor tenha
realmente efetuado sua adesão ao programa UNIESP PAGA, não sendo crível a
sua alegação de que as rés deixaram de lhe entregar a cópia do documento de
adesão e do certificado para posteriormente se esquivar do pagamento do
financiamento estudantil.
Ora, cabia ao autor comprovar que efetuou sua adesão
ao programa das requeridas.
Dessa forma, a pretensão deduzida pela parte autora
na inicial restou despida de sustentação probatória, incidindo o brocardo segundo
o qual, “allegare nihil et allegatum non probare paria sunt”, e a isto se refere o
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois é ônus da parte autora provar o
fato constitutivo do seu direito.
Sobre tal dispositivo preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999, p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando a verba honorária para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica